Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-43.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000194-43.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARIA DAS NEVES SILVA - CPF: 002.895.111-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000194-43.2026.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

AGRAVADOS:
MARIA DAS NEVES SILVA, ASSISTIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/04 A 04/05/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. IDOSA COM PNEUMONIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Município e ao Estado o fornecimento imediato de vaga em UTI Tipo II para paciente idosa, acometida por pneumonia, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público visando assegurar o direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação solidária de fornecimento de vaga em UTI ao Município e ao Estado viola o Tema 793 do STF, especialmente quanto ao direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo competência comum aos entes federados para sua promoção, o que fundamenta a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, admitindo o direcionamento do cumprimento e o ressarcimento posterior, sem excluir qualquer ente do polo passivo.

A situação de urgência médica, comprovada por classificação de risco máximo e pela condição de idosa com pneumonia, impõe prioridade absoluta à preservação da vida.

A definição administrativa de complexidade do procedimento não afasta a obrigação solidária em contexto emergencial.

A decisão agravada não impõe medidas coercitivas automáticas, limitando-se a advertir sobre eventual adoção futura, o que afasta alegação de excesso.

O prazo fixado para cumprimento mostra-se compatível com a gravidade do quadro clínico e com a necessidade de resposta imediata do sistema de saúde.

A adoção de gestão plena pelo município reforça sua responsabilidade na garantia de acesso aos serviços de saúde.

A manutenção da tutela de urgência evita risco de dano irreversível, prevalecendo o direito à vida sobre controvérsias administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento e assegurar ressarcimento posterior. 2. A urgência médica afasta discussões sobre repartição administrativa de competências, impondo atuação imediata de qualquer ente federado. 3. A fixação de prazo exíguo para cumprimento de tutela de saúde é legítima quando evidenciado risco à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto pelo município de Pontes e Lacerda contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento imediato de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI Tipo II) para tratamento de pneumonia em favor da paciente Maria das Neves Silva, idosa de 80 anos.

O processo teve origem em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, visando garantir o direito fundamental à saúde da paciente, que necessita urgentemente de internação em UTI para tratamento de pneumonia não especificada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: a) a decisão não observou o Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento ao ente administrativamente competente; b) o tratamento em UTI Tipo II constitui procedimento de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do Estado; c) o prazo de 24 horas é insuficiente para as providências administrativas necessárias; d) eventual aplicação de multa e bloqueio de verbas contraria jurisprudência do TJ/MT.

O pedido liminar de suspensão da decisão agravada foi indeferido (ID 346373874).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 348856,65), argumentando pela manutenção da solidariedade, destacando que o direcionamento previsto no Tema 793 não afasta a responsabilidade conjunta dos entes, mas apenas permite o ressarcimento posterior.

A agravada, Maria das Neves Silva, por meio do Ministério Público, também apresentou contrarrazões (ID 353775879), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados e a urgência do caso (ID 356791892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão central consiste em definir se a decisão que determinou solidariamente ao município e ao Estado o fornecimento de vaga em UTI para tratamento de pneumonia viola o Tema 793 do STF.

Os Juizados Especiais e as Turmas Recursais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No entanto, mesmo em sede recursal, não se pode descuidar da proteção aos direitos fundamentais, especialmente quando se trata do direito à vida e à saúde de pessoa idosa em situação de emergência.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
", garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O art. 23, inciso II, prevê a competência comum da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

A interpretação correta deste precedente revela que a solidariedade não foi afastada. O que o STF estabeleceu foi a possibilidade de direcionamento do cumprimento e posterior ressarcimento, mas não a exclusão de qualquer ente do polo passivo ou a impossibilidade de responsabilização conjunta.

No caso em análise, três aspectos merecem destaque:

Primeiro, a situação de emergência médica está comprovada. O espelho de regulação do SISREG classifica o caso como "
urgente
", com prioridade 0 (zero) - "
Emergência, necessidade de atendimento imediato
".
A paciente é
idosa de 80 anos
, diagnosticada com pneumonia não especificada, patologia que pode evoluir rapidamente para quadros graves em pessoas dessa faixa etária
.

Segundo, a decisão agravada não estabeleceu ordem de preferência excludente, mas determinou que ambos os entes, solidariamente, providenciassem o atendimento urgente.
Não houve violação ao Tema 793
, pois a solidariedade foi mantida, facultando-se posteriormente o ressarcimento conforme as regras de repartição de competências.

Terceiro, a decisão não fixou multa diária automática nem determinou bloqueio imediato de verbas. O magistrado apenas consignou que "
no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da tutela específica
", o que representa advertência sobre possíveis medidas coercitivas futuras, caso necessário.

Quanto ao argumento de que o procedimento seria de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva estadual, observa-se que a classificação administrativa de complexidade não pode prevalecer sobre a urgência do caso concreto.

Em situações de emergência, a discussão sobre competência administrativa específica cede espaço à necessidade imediata de preservação da vida.

Além disso, todos os municípios de Mato Grosso, incluindo Pontes e Lacerda, adotaram o modelo de "
gestão plena
" dos serviços de saúde, recebendo recursos financeiros para tanto. Essa opção administrativa reforça a responsabilidade municipal na garantia do acesso à saúde.

O prazo de 24 horas, embora exíguo, justifica-se pela gravidade da situação. A decisão determinou intimação também da Central de Regulação Estadual (CRUE), órgão especializado que possui estrutura para viabilizar transferências urgentes, e facultou o cumprimento por qualquer dos entes solidariamente responsáveis.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo o direcionamento posterior conforme as regras de competência, mas sem excluir qualquer ente do processo ou da obrigação inicial.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a decisão agravada ponderou adequadamente os interesses em conflito, priorizando o bem jurídico mais relevante: a vida humana.

A suspensão da medida liminar poderia causar dano irreversível à paciente, enquanto sua manutenção não impede que, posteriormente, seja direcionado o cumprimento e determinado o ressarcimento.

Assim, considerando os princípios constitucionais que regem o direito à saúde, a jurisprudência consolidada sobre responsabilidade solidária e a urgência do caso concreto, não vislumbro ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026